Tribunal: TCU
Processo: 014.822/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Fraude na habilitação e concessão de benefícios previdenciários nas APS Padre Miguel e Santa Cruz, no âmbito da atual GEXRJ, inseridos no processo administrativo 35301.002401/2017-41. NB 42/152.143.517-8 de Ronaldo Medeiros Leite bem como inclusão indevida de recolhimentos via SARCI. (no da TCE no sistema: 2667/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 970/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Everaldo Costa da Silva e Davina Garcia Sobrinho, em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, no âmbito de fraude na habilitação e concessão de benefícios previdenciários nas APS de Padre Miguel e de Santa Cruz, no âmbito da atual GEXRJ, inseridos no Processo Administrativo no 35301.002401/2017-41, especificamente relacionados ao benefício NB 42/152.143.517-8, de titularidade do segurado Ronaldo Medeiros Leite. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso do prazo de cinco anos entre a data da cessão da permanência/continuidade, referente ao último pagamento irregular realizado (peça 32, p. 10, e peça 49, p. 6, item V), em 26/06/2013 e o subsequente juízo de Admissibilidade no 42/2020 (peça 4), em 29/06/2020, operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 014.822/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Davina Garcia Sobrinho (XXX.219.337-XX); Everaldo Costa da Silva (XXX.304.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do Inss - Rio de Janeiro/rj - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.